Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA. NEXO DE CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fins de: a) condenar os réus, solidariamente, a indenizarem a autora pela quantia de R$ 3.337,96 (três mil e trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos); a título de danos materiais; e b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Restou incontroverso que, a despeito da realização da cirurgia de castração na cadela pela parte ré, houve a constatação de que o animal permanecia com o útero e ovários, sendo necessária a realização de nova cirurgia pelo referido animal.
3. Mostra-se indevida a restituição dos valores gastos para a realização das cirurgias de retirada das mamas, por não ter restado comprovada a existência de nexo de causalidade direto entre a falha na prestação dos serviços (ausência de realização de cirurgia de castração), e o crescimento das mamas da cadela.
4. Nesse sentido, não devem ser incluídas na condenação as despesas que não possuírem nexo de causalidade direto com a falha na prestação dos serviços pela ré.
5. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita.
6. O valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.